Tribunal: TCU
Processo: 018.760/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14720/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de representação, formulada pelo Prefeito do Município de Tuiuti/SP. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 235, 237, inciso III, e 250, I, do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, mas considerá-la prejudicada, arquivando-a e dando-se ciência ao representante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.760/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeito do Município de Tuiuti/SP 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.